Tribunal: STF
Processo: RE 75814
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-12
Data de publicação: 1973-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU OFENSIVO AO ART. 159
DO CÓDIGO CIVIL O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DADO A ATO LEGITIMO E,
MESMO, PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL COMO SE FORA CULPOSO.
PRETENDIDO DISSIDIO COM ACÓRDÃO QUE OBRIGA A INDENIZAR AINDA QUE NÃO
OCORRA DOLO OU CULPA GRAVE; OU COM ACÓRDÃO QUE MANDA REPARAR DANOS
DECORRENTES DE IMPRUDENCIA. DIVERGENCIA INEXISTENTE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.